Tribunal: STF
Processo: RE 93357
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA, VISANDO COMPELIR OS REUS A PASSAGEM DA ESCRITURA DE
IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE CESSÃO. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O
PROCESSO, POR ILEGITIMIDADE DE PARTE.
ERRONEA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA, IMPORTANDO EM NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART. 1069 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE AFASTADA
A CARÊNCIA DA AÇÃO, SEJA PROFERIDA NOVA SENTENÇA, COMO DE DIREITO.